Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015349-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ISAIAS DA SILVA CORDEIRO - CPF: 031.426.501-56 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDEZIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 012.247.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BRANDAO - CPF: 030.556.011-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI SUDOESTE - PA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §3o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP –EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E QUE SEJA ENCAMINHADO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – INVIABILIDADE – PROLONGAMENTO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DIANTE DA COMPLEXIDADE CARACTERIZADA PELA PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS DETIDOS EM COMARCAS DIVERSAS –

FEITO QUE SE ENCONTRA NA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 –

PANDEMIA QUE NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA

PERTENCER A GRUPO DE RISCO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

In casu, a autoridade coatora, informou que o prolongamento para a expedição da guia provisória de execução, se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e comarcas distintas, tendo em sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública e os demais por advogados, estando o feito em fase de carga para a defensoria pública para intimação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,

impetrado pela com amparo no artigo 5o, inc. LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal e sob à égide do art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de ISAÍAS DA SILVA CORDEIRO, qualificado, que nos autos no. 0003451-03.2018.8.11.0040, (cód.188949), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.03.2018, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, do Código Penal.

Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva que perdura até o atual momento, sendo que após a morosidade na instrução processual, sobreveio em 27.04.2020, a r. sentença condenatória, oportunidade que fora negado o direito do paciente recorrer em liberdade.

Neste diapasão, pontua que não houve a expedição de guia provisória, tampouco a respectiva instauração do processo executivo de pena pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, local onde o paciente encontra -se recolhido.

Ressalta que não é possível fazer requerimentos em favor do paciente perante o juízo da execução penal de Cáceres, tendo em vista que sequer fora instaurado o seu processo executivo de pena.

Informa que, como o paciente está preso há mais de 02 (dois) anos sem a devida instauração do processo executivo de pena, é evidente o enorme prejuízo suportado, “
uma vez que com as devidas remições de trabalho e estudo, além do lapso temporal, há muito tempo o paciente já teria atingido o requisito objetivo a progressão de regime
”.

Nessa toada, reitera que o paciente “
já se encontra segregado desde o dia da sua prisão em flagrante delito, ocorrida no dia 15 de março de 2018, assim sendo, ele já cumpriu 02 (um) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias em regime fechado, e somando com as remições de direito pelo trabalho e estudo, já atingiu há muito tempo o adimplemento do requisito objetivo
”.(Sic.)

Narra ainda, com relação a COVID-19, o risco de contaminação existente na unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido.

Desse modo, requer a concessão da ordem, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, determinando a imediata expedição da Guia de Execução Provisória da pena, requerendo-se, por consequência, o imediato encaminhamento à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres-MT, local onde o paciente está segregado, objetivando a instauração do respectivo processo executivo de pena.

Postergada análise da liminar e solicitadas informações (Id.51784533), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.52331995), a liminar foi indeferida (Id.52731978). Juntou documentos (Id.51432976, 51432978).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 53589950):

“HABEAS CORPUS – ART. 157, §3o, PARTE FINAL C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, REQUERENDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, O IMEDIATO ENCAMINHAMENTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CÁCERES-MT, A FIM DE INSTAURAR O RESPECTIVO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA - NÃO EVIDENCIADO – O PROLONGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO SE JUSTIFICA DIANTE DA COMPLEXIDADE DO PROCESSO - PLURALIDADE DE RÉUS, DETIDOS EM PENITENCIÁRIAS E EM COMARCAS DISTINTAS, SENDO UM PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E OS DEMAIS POR ADVOGADO - O FEITO ENCONTRA-SE EM FASE DE CARGA PARA A DEFENSORIA PARA A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - REGULAR ANDAMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE DIANTE DO ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO CAUSADO PELA COVID-19, HÁ UM ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO EXISTENTE NA UNIDADE PRISIONAL ONDE O PACIENTE ENCONTRA-SE RECOLHIDO - A PANDEMIA DA COVID-19 NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – A RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ TRATASE DE UM CONSELHO, SEM EFICÁCIA VINCULANTE, ALÉM DISSO, NÃO DETÉM CARGA NORMATIVA COM FORÇA LEGAL OU CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19, TAMPOUCO QUE ESTEJA COM OS SINTOMAS DO NOVO “CORONAVÍRUS” – NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUE O PACIENTE TENHA QUALQUER PROBLEMA DE SAÚDE, TAMPOUCO QUE ESTEJA COM OS SINTOMAS DO NOVO “CORONAVÍRUS” - INVIÁVEL COM EFEITO, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ISAÍAS DA SILVA CORDEIRO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT.

Consta nos autos, o juízo
a quo
procedeu as seguintes informações que permitem a incursão devida ao tema,
in verbis
:

“[...] Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Isaias da Silva Cordeiro, ora paciente, e Marcos Antônio Brandão, imputando-lhes, inicialmente, a prática do criem tipificado no artigo 155, §4o, IV, cumulado com art. 14, II e art.288, parágrafo único, todos do Código Penal.

O parquet apresentou aditamento da denúncia a fim de incluir o acusado Edézio Souza Queiroz, petitório que foi acolhido pelo Juízo.

Após a regular instrução do feito, os réus foram pronunciados pela prática dos crimes tipificados no art.121, §2o, inciso V, c/c art.14, II, ambos do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, bem como pela prática dos crimes conexos tipificados nos artigos 155, §4o, I, II e IV, C/C art.14, II e art.288, todos do Código Penal, em consonância com o pedido Ministerial, decisão mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os autos foram redistribuídos para este Juízo, sendo realizada sessão de julgamento, onde o Conselho de Sentença decidiu por desclassificar a conduta da imputada para o crime descrito no artigo 157, §3o, c.c., art.14, II, ambos do Código Penal.

Em 24 de abril de 2020, foi proferida sentença, condenando o paciente e os corréus pela prática do crime chancelado no art.157, §3o, parte final, c/c. art.14, inciso II, ambos do Código Penal.

O patrono do paciente, em 01 de maio de 2020, interpôs recurso de apelação, sendo recebido o recurso em 29 de maio de 2020, após a expedição de cartas precatórias para a intimação dos réus e vistas dos autos a parte autora.

Em 03 de junho de 2020, foi publicado expediente no DJE, intimando foi patrono do paciente para a apresentação das razões recursais.

Conforme a orientação o artigo 8o da Resolução n.113 do CNJ, a Guia de Execução Penal é expedida após a intimação e abertura de vista às partes, possibilitando verificar-se a necessidade de expedição de guia de execução provisória ou, caso ocorra o trânsito em julgado, guia definitiva, remetendo-se os autos ao Tribunal para julgamento de eventuais recursos.

In casu, esse prolongamento para a expedição da guia se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e em Comarcas distintas, sendo um patrocinado pela DPE e os demais por advogado, estando o feito em fase de carga para a DPE para intimação da sentença.

Ademais, consigno que não consta nos autos a juntada de qualquer planilha de trabalho ou estudo desenvolvido pelo paciente neste período, tendo ele sido condenado por crime hediondo a pena de 08 (oito) anos de reclusão, tendo permanecido preso cautelarmente por 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, restando nesta data, em reanálise superficial, cerca de 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias a serem cumpridos para eventual progressão.

Informa que os autos estão sendo encaminhados a DPE para ciência.”(Sic.)(Negritou-se)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Conforme se extrai dos autos, a autoridade coatora, informou que o prolongamento para a expedição da guia provisória de execução, se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e comarcas distintas, tendo as defesas patrocinadas pela defensoria pública e advogados, respectivamente, estando o feito em fase de carga para a defensoria pública para intimação da sentença.

Ainda, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, ao proferir a sentença, a douta magistrada consignou que:

“(...)NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO SEJAM FORMADAS AS RESPECTIVAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, encaminhando-as às respectivas execuções penais já distribuídas, caso haja (...)”

Ademais, as informações colhidas nos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação, pois conforme apontado pela douta magistrada, cuida de feito com certa complexidade no qual há pluralidade de réus, sendo distintos os defensores.

Concernente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e,

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. ”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 4o, recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; ”

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. ”

Verifica-se que nos autos, não há prova que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Isaías da Silva Cordeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020